Tribunal: CARF
Processo: 10166.720677/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RETIDOS. PROVA DA RETENÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Se houver nos autos documento pertinente à Justiça do Trabalho, a dar conta da retenção, deve-se restaurar a compensação pleiteada pelo recorrente.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720677/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.176 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ÉRICO JOSÉ FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RETIDOS. PROVA DA
RETENÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Se houver nos autos documento pertinente à Justiça do Trabalho, a dar conta da
retenção, deve-se restaurar a compensação pleiteada pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720677/2013-51
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720677/2013-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 24/01/2011, de fls. 24/28.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
259.483,12
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
78.826,52
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
180.656,60
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
43.094,63
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
43.259,70
12) Glosa de Imposto Pago
19.625,70
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
19.460,63
15) Imposto a Restituir Declarado
165,07
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
19.460,63
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
19.625,70
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 19.625,70 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF informado
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

718.178.407-20
22.440,88
42.066,58
19.625,70
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no. 9.250/95, arts. 7o., parágrafos 1o. e
2o. e 87, inciso IV, parágrafo 2o. do Decreto no. 3.000/99 – RIR/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720677/2013-51

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação, fls. 03/05, em que alegou:
- Em relação à glosa do IRRF, no valor de R$ 19.625,70, referente ao CNPJ
42.422.253/0001-01, informa que o valor corresponde à retenção de imposto de renda
sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial;
- Por meio do processo judicial no. 02181-2003-005-05-00-4-RT, sendo o exeqüente
Érico José Ferreira e executada Dataprev, ficou estabelecido o valor de R$ 19.625,70
correspondente ao IRPF a ser recolhido pela executada;
- Não é razoável exigir do contribuinte o ônus da prova para apresentar DARF que
comprove o pagamento efetuado sob a responsabilidade do empregador, face a uma
determinação judicial em ação trabalhista;
- Anexou documentos e solicitou análise da impugnação.
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
Consta na fl. 32 cópia do resultado de indeferimento da SRL em que se verifica:
Contribuinte intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no. 1.952/2011 a
apresentar cópia do DARF do recolhimento do IRRF, porém apresentou recolhimento
do ano-calendário 2010, exercício 2011.
A fonte pagadora CNPJ 00.000.000/0001-91 (Banco do Brasil), em resposta ao Termo
de Intimação no. 423/2012, confirmou que não houve retenção de Imposto na Fonte
para o contribuinte em questão, nos anos-calendários 2009 e 2010.
Na fl. 37 consta informação do órgão preparador de que não foi comprovada a data de
ciência do contribuinte, e, desta maneira, considerou-se a impugnação tempestiva. Ela
atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas
alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
A compensação na declaração de ajuste anual do imposto de renda retido na fonte, na
Declaração de Ajuste Anual, está prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Assim, para que o contribuinte possa compensar integralmente o IRRF, é preciso que
ofereça à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis brutos recebidos.
Deve-se, por esta razão, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da retenção
do imposto de renda na fonte. Em seguida, é necessário verificar se o contribuinte
declarou a totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter havido a retenção e
de o contribuinte ter declarado apenas parte dos rendimentos, deve ser reconhecido o
direito de compensar o imposto na mesma proporção dos rendimentos declarados.
O contribuinte informou na DIRPF/2009:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
42.422.253/0001-01
65.109,22
0,00
19.625,70
42.422.253/0001-01
170.670,77
3.963,63
22.440,88
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720677/2013-51

A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 19.625,70 a título de Compensação
Indevida de Imposto de Renda na Fonte, conforme abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF informado
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

718.178.407-20
22.440,88
42.066,58
19.625,70
O contribuinte anexou os seguintes documentos:
- Cópia de um documento emitido em 14/02/2008, fl. 07, referente ao Processo no.
02181.2003-005-05-00-4 RT do executado Dataprev – Empresa de Tecnologia e
exeqüente Érico José Ferreira, em que se pode ver que o valor do IRPF a recolher
correspondia a R$ 19.525,70.
Em consulta ao Portal DIRF, constata-se que há DIRF entregue por EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL referente aos
rendimentos recebidos por ÉRICO JOSÉ FERREIRA, no ano-calendário 2008:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 718.178.407-20
Nome do beneficiário constante do cadastro: ÉRICO JOSÉ FERREIRA
CNPJ do declarante: 42.422.253/0001-01
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Data de entrega: 12/12/2013 14:56 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 184.190,21 24.109,44
Total sem 13o: 170.670,77 22.440,88
Destaque-se que o contribuinte informou na DIRPF/2009 dois rendimentos recebidos do
CNPJ 42.422.253/0001-01 e duas retenções de Imposto de Renda na Fonte desta fonte
pagadora. Uma retenção, no valor de R$ 22.440,88, foi comprovada por meio da DIRF
entregue. Entretanto, o IRRF glosado, no valor de R$ 19.625,70, não restou
comprovado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada somente uma retenção de Imposto de Renda na Fonte nas
informações prestadas pela fonte pagadora por meio da DIRF, cabe ao sujeito passivo,
comunicar a ocorrência de eventual erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento em questão.
Desse modo, de acordo com os documentos acostados aos autos e das consultas
realizadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restando
comprovado o valor de R$ 19.625,70 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte,
deve ser mantida a glosa nos exatos em que efetuada pela Fiscalização.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720677/2013-51

Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
O processo deve ser encaminhado para ciência do contribuinte com a finalidade de
intimá-lo ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão. Cabe
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Comprovado que não houve retenção do Imposto de Renda na Fonte do valor informado
na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, deve ser mantida a glosa nos exatos
termos em que efetuada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720677/2013-51

não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720677/2013-51

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720677/2013-51

Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, o recorrente não é administrador da fonte pagadora, e há nos
autos informação de que o valor de R$ 19.625,70 foi retido pela Justiça Trabalhista (fls. 65-66).
Com a prova da retenção, deve-se restaurar a compensação pleiteada pelo sujeito
passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original